Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0766365-43.2021.8.07.0016 APELANTE: ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ELIANE DE MELO TELES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Diante da procuração juntada no ID 68222999, intime-se o advogado constituído para apresentar as razões recursais. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.